Tribunal: TJMT
Processo: 1037093-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037093-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILTONED MIRANDA GONCALVES - CPF: 894.896.241-87 (AGRAVADO), PEDRO NARCISO GONÇALVES (AGRAVADO), PEDRO NARCISO GONCALVES - CPF: 079.759.531-72 (AGRAVADO), KLAISY DE SALES OLIVEIRA - CPF: 020.655.181-97 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. SISTEMA SISBAJUD. MANUTENÇÃO PARCIAL DO BLOQUEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrido, determinando o desbloqueio integral de valores constritos pelo sistema SISBAJUD e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a natureza dos valores bloqueados e a possibilidade de penhora parcial de verba salarial; e (ii) a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Os valores bloqueados possuem comprovadamente natureza salarial, enquadrando-se na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ admite a penhora parcial de verba salarial quando preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, situação que se aplica ao presente caso.

5. O acolhimento da exceção de pré-executividade, na hipótese, não alterou o valor da execução nem gerou reflexos no prosseguimento do feito executivo, afastando a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para manter o desbloqueio de 30% (trinta por cento) do valor constrito, bem como para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. Verbas de natureza salarial são impenhoráveis, salvo na hipótese de penhora parcial que preserve a dignidade do devedor e de sua família, conforme art. 833, IV, do CPC/2015. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade que não altera o valor da execução nem impacta seu prosseguimento não enseja arbitramento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, IV e § 2º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AREsp 2279305/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023;
TJ-SC, AI 50443418520208240000, Rel. Monteiro Rocha, j. 17/06/2021; TJ
RS, AI 70083664730, Rel. Cláudia Maria Hardt, j. 18-06-2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada pelo Recorrido, Niltoned Miranda Gonçalves, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002024-34.2012.8.11.0087, proposta pelo Agravante, determinando o desbloqueio dos valores constritados pelo sistema SISBAJUD, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do montante bloqueado (id. 177897208
– autos de origem).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os valores bloqueados nas contas do Recorrido não configuram verba salarial, poupança ou de caráter alimentar, sendo, portanto, passível de bloqueio judicial.

Aduz que não houve comprovação, de forma inequívoca de dúvidas, que tais verbas eram impenhoráveis.

Argumenta que, na hipótese de entendimento de que o valor total seja impenhorável, que seja mantido o bloqueio do montante correspondente a 30% (trinta por cento).

Defende que, em vista do princípio da causalidade, mostra-se indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que o Agravado deu causa a ação de base, já que está inadimplente.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, salientando que preencheu os requisitos legais exigidos.

O efeito suspensivo foi parcialmente concedido (id. 260696180, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta, pugnando pela aplicação de multa ao Recorrente, por litigância de má-fé, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual máximo e o não provimento do Recurso (id. 263211256, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada pelo Recorrido, Niltoned Miranda Gonçalves, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002024-34.2012.8.11.0087, proposta pelo Agravante, determinando o desbloqueio dos valores constritados pelo sistema SISBAJUD, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do montante bloqueado.

Denota-se dos autos de origem que o Banco do Brasil S/A propôs a Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, em face de Niltoned Miranda Gonçalves, visando ao recebimento do valor de R$ 160.270,27 (cento e sessenta mil, duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos), representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/01503-3.

Não havendo o pagamento voluntário do débito, o Exequente requereu a penhora por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, sendo deferido pelo Juízo singular.

Em vista do bloqueio de valores na conta bancária do Executado, houve a apresentação de Exceção de Pré-executividade, alegando que a constrição recaiu sobre verbas de natureza alimentar, portanto, impenhorável.

O Magistrado
a quo
proferiu decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Em face do exposto,
ACOLHO
a presente exceção de pré-executividade, para o fim de determinar o desbloqueio dos valores penhorados nos autos.

Expeça-se alvará em favor da parte executada.

CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor do bloqueio, nos termos do art. 85, § 2º CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de
Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, de acordo com o artigo
833
, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
, são impenhoráveis as verbas de natureza alimentar. Veja-se:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...).

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (Destaquei).

No caso vertente, verifico que, nas contas bancárias do Agravado, houve o bloqueio do valor de
R$ 11.131,42
(onze mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos).

Ocorre que o Agravado, na ação de base, comprovou que o montante constritado
possu
i n
atureza salarial e que fo
i
depositado para cobrir despesas da viagem, manutenção do caminhão e pagamento da carga.

Com efeito, os documentos constantes dos ids.
174598248 a 174598275, 174602137, 174853198
, dos autos de origem, comprovam que, de fato, a quantia possuía caráter salarial e, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Dessa forma, tenho que o Recorrido se desincumbiu do ônus que a ele cabia, demonstrando que os valores bloqueados eram impenhoráveis.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BACENJUD - INTERLOCUTÓRIO QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA - IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA -
VERBA SALARIAL - NATUREZA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA (CPC, ART. 833, IV) - DECISÃO REFORMADA
- AGRAVO PROVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A regra prevista em lei assegura a impenhorabilidade de verba salarial, quando é presumido o prejuízo à subsistência da devedora.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5044341-85.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Jun 17 00:00:00 GMT-03:00 2021). (TJ-SC - AI: 50443418520208240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 17/06/2021, Segunda Câmara de Direito Civil). (Destaquei).

Entrementes, a regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial tem sido excepcionada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, desde que preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, observada também a utilidade da medida, concernente aos aspectos do caso concreto
,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "
A regra geral da impenhorabilidade de salários
, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

3. Retorno dos autos ao TJMG, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.279.305/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). (Negritei).

In casu
, entendo que o bloqueio de 30% (trinta por cento) do valor constritado pelo SISBAJUD não comprometerá a subsistência do Agravado ou a da sua família
, especialmente porque não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Destaco que a penhora parcial é suficiente para atender aos interesses do credor sem que se comprometa a subsistência do Agravado, preservando-se, assim, o equilíbrio entre as partes.

Além disso, tal medida evita que o Recorrido se beneficie indevidamente da proteção legal em detrimento do cumprimento de suas obrigações contratuais livremente assumidas.

Cumpre ressaltar que o débito executado atualizado até o dia 22/10/2024 corresponde a R$ 765.227,50 (setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

A exceção de pré-executividade, como sabido, constitui meio de defesa que pode ser deduzida tanto na execução de título extrajudicial, quanto na fase de cumprimento de sentença. O seu acolhimento pode conduzir à extinção total ou parcial do processo executivo, alcançando um ou mais sujeitos do polo passivo.

A respeito do incidente de exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do acolhimento, ainda que parcial, do incidente de exceção de pré-executividade que extingue no todo ou em parte a execução.

Entrementes, na hipótese, o incidente foi acolhido apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos nas contas do Excipiente/Recorrido, sem qualquer alteração do valor da execução ou reflexo no prosseguimento do feito executivo.

Nessa esteira, tenho que não se justifica o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na exceção de pré-executividade em tela.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do acolhimento, ainda que parcial, do incidente de exceção de pré-executividade que extingue no todo ou em parte a execução. Precedente.
Hipótese em que o incidente foi acolhido apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis constritos, sem qualquer reflexo no prosseguimento do feito executivo, não justificando, portanto, o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência.
Agravo de Instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento, n. 70083664730, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 18-06-2020). (Destaquei).

Por fim, ressalto que a pretensão de
aplicação de multa ao Recorrente, por litigância de má-fé, não merece acolhimento, porque apenas se utilizou do meio processual posto a sua disposição.

Nessa quadra, tenho que
o provimento
parcial do
Recurso
é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Banco do Brasil S/A., para manter o desbloqueio do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante constritado pelo sistema SISBAJUD, bem assim para excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025